Tribunal: TJSP
Processo: 1004548-48.2017.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – COLISÃO DE CAMINHÃO COM VIADUTO EM OBRAS – Pretensão do autor à indenização por danos morais e materiais – Inocorrência – Sinalização, na espécie, apta a indicar a realização de obras no local – Inexistência de nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta omissiva da concessionária – Manutenção dos fundamentos da sentença (art. 252 do RITJSP) – Sentença

Ementa:
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – COLISÃO DE CAMINHÃO COM VIADUTO EM OBRAS – Pretensão do autor à indenização por danos morais e materiais – Inocorrência – Sinalização, na espécie, apta a indicar a realização de obras no local – Inexistência de nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta omissiva da concessionária – Manutenção dos fundamentos da sentença (art. 252 do RITJSP) – Sentença mantida – Recurso não provido.